Tribunal: STJ
Processo: 5012236-77.2021.8.13.0145
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836402 - MG(2024/0483399-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA
PROCURADORES : EDGAR SOUZA FERREIRA - MG099147
THAYNA MACHADO BARBOSA FRANCO - MG157048
AGRAVADO
: SEBASTIAO JORGE COELHO
ADVOGADO
: RONALD DURAO MEZIAT JUNIOR - MG062079
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO A SÚMULA.
DESCABIMENTO.
DEMAIS ALEGAÇÕES RECURSAIS. DEFICIÊNCIA NA
SÚMULA 518/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO.

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS

SÚMULA
284/STF.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA
AGRAVO INTERNO
283/STF.
DESPROVIDO.
Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, "para fins do
III,
, da
1.
art. 105,
a
Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de
enunciado de súmula".
. A arguição de ofensa aos dispositivos legais de forma genérica, meramente indicados, sem
2
demonstração efetiva da sua contrariedade, configura deficiência da argumentação recursal,
justificando a incidência da Súmula n. 284/STF.
A ausência de impugnação de fundamento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna
3.
inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54493692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:58
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 80877040-3278-48f2-bf4f-9d9b2a5d3345

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836402 - MG (2024/0483399-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA
PROCURADORES : EDGAR SOUZA FERREIRA - MG099147
THAYNA MACHADO BARBOSA FRANCO - MG157048
AGRAVADO
: SEBASTIAO JORGE COELHO
ADVOGADO
: RONALD DURAO MEZIAT JUNIOR - MG062079
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO
A
SÚMULA.
DESCABIMENTO.
DEMAIS ALEGAÇÕES RECURSAIS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 518/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
SÚMULA 284/STF.
RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, "para fins do
III,
, da Constituição
1.
art. 105,
a
Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
. A arguição de ofensa aos dispositivos legais de forma genérica, meramente indicados, sem
2
demonstração efetiva da sua contrariedade, configura deficiência da argumentação recursal,
justificando a incidência da Súmula n. 284/STF.
A ausência de impugnação de fundamento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna
3.
inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA
contra decisão monocrática desta relatoria assim ementada (e-STJ, fls. 307-312):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO A SÚMULA. DESCABIMENTO.
DEMAIS ALEGAÇÕES RECURSAIS. DEFICIÊNCIA NA
SÚMULA 518/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
SÚMULA 284/STF.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
AGRAVO
SÚMULA 283/STF.
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA54029490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:25
Código de Controle do Documento: 2b4bcaa8-f5e1-4dfd-8d6a-6f598dd58ef4

Em suas razões (e-STJ, fls. 316-324), o insurgente defende, em resumo, a
não incidência da
ao caso, pois suscitou ofensa a tese firmada sob o
Súmula 518/STJ
rito dos recursos repetitivos.
Sustenta, ainda, ter havido a devida impugnação aos fundamentos do acórdão
recorrido e demonstração de ofensa ao
§§ 2o e 16, do CPC, de modo que é
art. 85,
descabida a aplicação das Súmulas 283 e 284 Supremo Tribunal Federal.
Busca, assim, a reconsideração da decisão agravada.
Impugnação às fls. 329-333 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos trazidos pelo agravante não são capazes de modificar as
conclusões da deliberação unipessoal.
Conforme registrado anteriormente, no que concerne à apontada ofensa à
ou a tema repetitivo, de acordo com a jurisprudência desta Corte
Súmula 393/STJ
Superior, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar ofensa a verbete
sumular, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes, no âmbito do recurso especial,
uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no
III,
, da Constituição Federal.
art. 105,
a
Esse entendimento foi consubstanciado com a edição da Súmula 518 desta
Corte, que determina: "Para fins do
III,
, da Constituição Federal, não é cabível
art. 105,
a
recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula."
Confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. VEICULAÇÃO DE RAZÕES
DISSOCIADAS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 283 DO STF. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO. SÚMULA
284 DO STF. VIOLAÇÃO À TEMA REPETITIVO. DESCABIMENTO.
ACÓRDÃO NA ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO
STJ.
1. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando o recurso veicular razões
dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida.
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão
recorrido atrai a incidência analógica da Súmula 283 do STF.
3. A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado
impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do
recurso especial (Súmula 284 do STF).
4. Ressalte-se que o Recurso Especial não constitui via adequada para análise
Documento eletrônico VDA54029490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:25
Código de Controle do Documento: 2b4bcaa8-f5e1-4dfd-8d6a-6f598dd58ef4

de eventual ofensa a Resoluções, a Princípios, a Portarias, a Temas ou a
Instruções Normativas, por não estarem tais atos normativos inseridos no
conceito de lei federal, nos termos do
III, "a", da Constituição Federal.
art. 105,
5. Em relação à correção monetária, as condenações da autarquia, em matéria
previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC a partir da vigência do
-
art. 41
A da
com a redação incluída pela Lei n. 11.430 /2006,
Lei n. 8.213/1991,
conforme decidido nos Temas 905 do STJ e 810 do STF. Quanto aos juros de
mora, devem continuar a observar a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da
com redação dada pela
Lei n. 9.494/1997,
, e, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.
Lei n. 11.960/2009)
113/2021, as condenações proferidas contra a Fazenda Pública devem
observar a Selic, em observância ao principio tempus regit actum.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.724.265/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
4/9/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA.
APLICAÇÃO DA
DEFICIÊNCIA RECURSAL.
SÚMULA N. 518/STJ.
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS
APONTADOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STJ.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
APLICAÇÃO DA
DISSÍDIO JURISPRUDÊNCIA.
SÚMULA N. 283/STF.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado contra a União, indeferiu
o pedido de condenação da executada em honorários advocatícios.
II - No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
III - Não é cabível recurso especial fundado na ofensa a enunciado de súmula
dos tribunais, inclusive, em se tratando de súmulas vinculantes.
IV - Incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ: "Para fins do
III, 'a', da
art. 105,
Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada
violação de enunciado de súmula." Nesse sentido:(REsp n. 1.806.438/DF,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 19.10.2020, AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
AREsp n. 1.630.476/SP,
DJe
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
13/8/2020;
AREsp n. 1.630.025/SP,
Gallotti, Quarta Turma, DJe
(...).
14/8/2020
(...)
XII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.750.732/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.

Documento eletrônico VDA54029490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:25
Código de Controle do Documento: 2b4bcaa8-f5e1-4dfd-8d6a-6f598dd58ef4

No tocante à suposta violação ao art. 85, §§ 2o e 16, do CPC, da leitura das
razões do recurso especial, observa-se que o recorrente não especifica de que forma
esses dispositivos da legislação infraconstitucional teriam sido contrariados pelo acórdão
recorrido, circunstância que inviabiliza a compreensão da controvérsia.
Nessas condições, considerando a arguição de ofensa aos dispositivos legais
de forma genérica, meramente indicados, sem demonstração efetiva da sua
contrariedade, constata-se a deficiência da argumentação recursal no ponto, justificando
a incidência da Súmula n. 284/STF.
Ademais, o mesmo óbice incide em relação à tese de regularidade da base de
cálculo da cobrança do ISSQN, visto que, nas razões do recurso especial, a parte
recorrente não indicou, de forma clara e precisa, nenhum dispositivo da legislação
infraconstitucional que teria supostamente sido contrariado ou objeto de interpretação
divergente pelo acórdão recorrido.
O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento,
inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se
demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como violados pela decisão
recorrida, sob pena de inadmissão.
Ainda nesse contexto, destaca-se que "a citação de passagem de artigos de
lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que
impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados
como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no
relator
REsp n. 1.615.830/RS,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
.
11/6/2018)
A propósito:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTE. TERMO
INICIAL. DIB. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. SÚMULA N. 284 DO STF
E SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de indenização por acidente do trabalho contra
o INSS, alegando, em suma, que em virtude das condições agressivas do
trabalho que desempenhava, foi acometido de perda auditiva, moléstia que
reduziu sua capacidade laborativa, pleiteando, assim, benefício acidentário. Na
sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a sentença foi
mantida, ao argumento de ausência de incapacidade laborativa a ensejar
indenização pretendida.
II - Ainda no Tribunal de origem, considerando o julgamento do repetitivo
em juízo de retratação, alterando o entendimento do
REsp 1.095.523/SP,
acórdão anterior, deram provimento ao apelo do autor, para julgar procedente
a ação acidentária.
Documento eletrônico VDA54029490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:25
Código de Controle do Documento: 2b4bcaa8-f5e1-4dfd-8d6a-6f598dd58ef4

III - Incide o óbice da Súmula n. 284 do STF, nos termos da jurisprudência
desta Corte, quando a parte não indica, nas razões do recurso especial, de
maneira específica, os dispositivos de lei federal que entende violados, bem
como as razões pelas quais o acórdão de origem teria violado o conteúdo
normativo de tal dispositivo.
IV - Anote-se, nesse passo, que a mera referência a artigo de lei não supre tal
exigência. Nos termos da jurisprudência: "Impossível o conhecimento do
recurso pela alínea 'a'. Isto porque não há na petição do recurso especial a
clara indicação dos dispositivos legais que se entende por violados. A citação
de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar
a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados
meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso
especial interposto. (AgInt no
relator Ministro Mauro
REsp n. 1.615.830/RS,
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
" V - Por outro lado
11/6/2018)
verifica-se que a afirmação do recorrente da existência de documentos
comprobatórios da perda laborativa vai de encontro à convicção do magistrado
que, fundado na prova dos autos, entendeu o contrário. Incidência da
súmula 7/STJ.
VI - Nesse sentido: "O recurso especial não será cabível quando a análise da
pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada
a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via
eleita. (
" (AgRg no
relator Ministro Felix
Súmula 07/STJ)
REsp n. 1.773.075/SP,
Fischer, Quinta Turma, DJe de
.
7/3/2019)
VII - Quanto ao pedido subsidiário de aplicação da tese firmada no Tema n. 862
/STJ, anote-se que a questão não prescinde da cognoscibilidade do recurso
que pretende reformar o acórdão.
Ademais, os elementos constantes dos autos - ou mesmo as razões no agravo
interno - não permitem concluir, de plano, pelo enquadramento da questão aqui
controvertida à tese lá firmada.
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.959.171/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
22/8/2022,
24/8/2022.

Quanto ao mais, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais reconheceu, por força da coisa julgada, a impossibilidade de rediscussão da
questão referente à exclusão de valores recolhidos e destinados à composição do
RECOMPE-MG da base de cálculo do ISSQN, de acordo com as seguintes justificativas
(e-STJ, fls. 220-223 – sem grifo no original):

Quanto à possibilidade de exclusão dos valores recolhidos e destinados
à composição do RECOMPE-MG da base de cálculo do imposto sobre
serviços de qualquer natureza, referida questão já foi objeto de decisão
por parte desta 2a Câmara Cível, nos autos do Mandado de Segurança n.
Documento eletrônico VDA54029490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:25
Código de Controle do Documento: 2b4bcaa8-f5e1-4dfd-8d6a-6f598dd58ef4

1.0000.20.566939-3/001, impetrado pelo recorrido, em que restou decidido
que os valores destinados ao RECOMPE-MG não podem integrar a base
de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza porque não
caracterizam prestação de serviços, fato gerador do tributo, tampouco
constituem preço do serviço (ordem 30).
(...)
Como se vê, a controvérsia recursal já foi decidida em outra demanda,
transitada em julgado, envolvendo as mesmas partes, em que já houve a
formação da coisa julgada material.
Com efeito, esgotada a possibilidade da interposição de recursos, a
sentença de mérito torna-se imutável e indiscutível, por força da coisa
julgada.
Nos termos do
do Código de Processo Civil, a decisão que julgar total
art. 503,
ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal
expressamente decidida.
(...)
Dessa forma, com a formação da coisa julgada, nenhum juiz, no mesmo ou em
processo diverso entre as mesmas partes, poderá voltar a apreciar e decidir as
questões postas sob o império da coisa julgada material. Como nos adverte
Adroaldo Furtado Fabrcicio, “o instituto da coisa julgada emerge de um
imperativo político: a própria atividade jurisdicional não poderia realizar seus
precípuos objetivos se não chegasse um momento para além do qual o litígio
não pudesse prosseguir. É imprescindível colocar-se um limite temporal
absoluto um ponto final inarredável à permissibilidade da discussão e das
impugnações. Sem isso, a jurisdição resultaria inútil e não valeria senão como
exercício acadêmico, já que permaneceria indefinidamente aberta a
possibilidade de rediscutir-se o decidido, com as óbvias repercussões
negativas sobre a estabilidade das relações jurídicas” (FABRICIO, Adroaldo
Furtado. Ensaios de direito processual. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p 296).
Formada a coisa julgada material, somente se admite eventual desconstituição
do julgado, nos limites estreitos do
do Código de Processo Civil,
art. 966
mediante o ajuizamento de ação rescisória, que tem a natureza de ação
autônoma de impugnação.

Efetivamente, atentando-se aos argumentos trazidos pela parte insurgente e
aos fundamentos (acima destacados) adotados pela Corte estadual, verifica-se que estes
não foram objeto de impugnação específica nas razões do recurso especial. Por
conseguinte, a manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão
recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do
enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA54029490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:25
Código de Controle do Documento: 2b4bcaa8-f5e1-4dfd-8d6a-6f598dd58ef4

Em face disso, uma vez que as alegações feitas no presente agravo interno
não são capazes de modificar o convencimento anteriormente manifestado, permanece
inalterada a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54029490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:25
Código de Controle do Documento: 2b4bcaa8-f5e1-4dfd-8d6a-6f598dd58ef4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.836.402 / MG
Número Registro: 2024/0483399-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000240052506000
10000240052506001
10000240052506002
10000240052506003
50122367720218130145
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA
PROCURADORES : EDGAR SOUZA FERREIRA - MG099147
THAYNA MACHADO BARBOSA FRANCO - MG157048
AGRAVADO
: SEBASTIAO JORGE COELHO
ADVOGADO
: RONALD DURAO MEZIAT JUNIOR - MG062079
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA
PROCURADORES : EDGAR SOUZA FERREIRA - MG099147
THAYNA MACHADO BARBOSA FRANCO - MG157048
AGRAVADO
: SEBASTIAO JORGE COELHO
ADVOGADO
: RONALD DURAO MEZIAT JUNIOR - MG062079
TERMO
Documento eletrônico VDA54471237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:31
Código de Controle do Documento: 9142588d-53a3-4cbb-973c-e1bdcaded8c9

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:31
Código de Controle do Documento: 9142588d-53a3-4cbb-973c-e1bdcaded8c9